Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739764-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP AGRAVADO: IGOR ALEXANDRE PEREIRA DAMASCENO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA EPP contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada, nos seguintes termos: A exequente repete pleito para restrição de circulação do veículo. O pedido já foi apreciado e indeferido nestes autos. A decisão foi objeto de agravo. No recurso não foi modificada a decisão nesse ponto. Não há fundamento para a alteração do entendimento desta magistrada acerca da questão. Assim, nada a prover. Conforme já consignado, cabe à credora diligenciar para localizar o veículo penhorado. A constrição não pode depender de eventual apreensão do veículo ou comparecimento do devedor aos autos. Não há motivo que justifique a manutenção da constrição se o paradeiro do bem é desconhecido. Nessa situação, a penhora é sem efetividade. Atenda a exequente a determinação precedente. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 26 de outubro de 2022 19:02:35. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito Sustenta que cabe ao Juízo determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, desse modo seria perfeitamente possível averbar a restrição de circulação tendo em vista que o veículo e o agravado estão em local incerto o que inviabiliza a indicação de endereço para efetivação da penhora. Para tanto, “requer seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão a quo com a finalidade de determinar a restrição de circulação ao veículo penhorado naquela autos.” Preparo recolhido (ID 41616440). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. O agravante busca reforma da decisão proferida na origem que indeferiu o pedido de restrição de circulação do bem penhorado e determinou a indicação de seu paradeiro. Como é cediço, o art. 789 do CPC estabelece que o devedor responderá com todos os seus bens (presentes e futuros) para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Com efeito, a restrição de circulação do bem penhorado consiste em meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade a execução. Disso isso, destaco que cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pautado em tais considerações, penso devam ser acolhidas as razões recursais, porquanto a restrição à circulação do veículo penhorado é uma medida que pode surtir efeitos no sentido de que o devedor compareça e cumpra com o seu dever de pagar o débito, conferindo maior eficácia a esta execução. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para deferir o pedido da agravante, autorizar a imposição de restrição judicial à circulação do veículo narrado nos autos. Comuniquem-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Visto ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022